Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CESSÃO DE DIREITOS. CADEIA DOMINIAL. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DO APRESENTANTE. ANÁLISE DA MELHOR POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por um dos réus contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse, confirmando liminar e reintegrando os autores na posse do terreno em área rural, e julgou improcedente o pedido de condenação à indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a posse alegada pelo réu/apelante é suficiente para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse dos autores.
III. Razões de decidir
3. A ação possessória busca analisar a posse, que consiste em relação de fato entre pessoa e bem, caracterizada pelo exercício de um ou mais poderes inerentes à propriedade (CC 1196).
4. No caso, os autores/apelados demonstraram ser titulares de melhor posse em relação ao réu/apelante, pois mais antiga e representada por documentos de regularização da área rural perante o Distrito Federal (2006), inserção no CAR (2017) e defesa da posse em processo anterior contra réu diverso, no qual obtiveram sentença de procedência transitada em julgado em 16/12/2022.
5. O réu/apelante, a seu turno, tem em seu favor apenas a construção que os autores/apelados indicaram como esbulho, além da cadeia dominial de cessão de direitos, sendo que a primeira delas, supostamente assinada pela autora/apelante, teve sua autenticidade impugnada e não comprovada nos autos, cujo ônus era do apresentante (CPC 411 I II 428 I 429 II).
6. O Enunciado n. 80 do CJF e o art. 1.212 do CC não são aplicáveis ao caso, pois o réu/apelante não é terceiro que recebeu o imóvel esbulhado de pessoa diversa sem saber que o era; de acordo com a narrativa da petição inicial, o próprio réu/apelante deu início ao esbulho.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC 1196 1210 1212; CPC 411 I II 428 I 429 II; Lei12651/2012 29 § 2.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.313.866/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021; TJ-DF 20150510100347 DF 0009962-41.2015.8 .07.0005, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 07/11/2018, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2018. Pág.: 583/590; TJ-DF 20100710097523 DF 0009706-68 .2010.8.07.0007, Relator.: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 06/09/2017, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2017 . Pág.: 135/145; TJ-DF 07117941320218070020 1692775, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2023.